Tribunal: TJDFT
Processo: 0730040-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. COOPERATIVA HABITACIONAL. DESVIRTUAMENTO DOS OBJETIVOS COOPERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO ENTE COOPERATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DOS DIRETORES. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A cooperativa habitacional que figura expressamente no contrato de ato cooperativo volvido ao soerguimento de unidades multifamiliares como alienante da unidade habitacional prometida, ostentando a condição de partícipe da relação negocial, assumindo a posição contratual de alienante/fornecedora, emoldura-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do CDC, qualificando-se o negócio formatado com o cooperado/adquirente como relação de consumo, não ilidindo essa natureza jurídica o fato de estar sujeito à incidência de legislação específica.
2. O fato de a obrigada ostentar a natureza jurídica de cooperativa não ilide a qualificação do contrato de ato cooperativo que celebrara na posição de responsável pelo projeto habitacional que se obrigara a levar a efeito como relação de consumo, pois, atuando no mercado imobiliário como verdadeira incorporadora, exigindo como pressuposto para a aquisição de imóveis erigidos mediante sua interseção a adesão ao seu quadro social, desvirtua-se da gênese e destinação das sociedades cooperativas legítimas, porquanto a forma de atuação obsta que os atos praticados no mercado sejam assimilados como atos cooperativos na dicção legal, devendo a entidade, portanto, ser tratada como a fornecedora em que se transmudara, sujeitando-se ao disposto no CDC.
3. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, abuso de direito ou traduzir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (CDC, art. 28, § 5o).
4. Conquanto a autonomia patrimonial seja a regra, sua desconsideração afigura-se legítima quando aparelhada em fatos aptos a ensejarem a aferição de que a entidade cooperativa transmudada em incorporadora fora, a par do seu desvirtuamento, gerida de forma temerária, redundando na constatação de que sua personalidade jurídica se transmudara em obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor com o qual contratara, dispensando-se, nessa hipótese, o elemento subjetivo como pressuposto para levantamento da incolumidade proveniente da separação patrimonial ante a assimilação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica pelo legislador de consumo (CDC, art. 28, § 5o).
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.